Tribunal: TJPA
Processo: 0815810-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815810-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DINIZ OBRAS DE ALVENARIA LTDA, VITOR DINIZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DE MORA. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, nos autos da ação ajuizada por instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico desacompanhado de assinatura certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica; e (iii) determinar se há cláusulas abusivas que justifiquem a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição da mora se considera válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132.

4. A ausência de assinatura digital com certificação ICP-Brasil não invalida, por si só, o contrato eletrônico, cuja presunção de veracidade é admitida pelo art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, na ausência de prova em contrário.

5. A alegação de abusividade contratual não se sustenta sem demonstração inequívoca de coação, imposição ou ilegalidade flagrante, sendo legítimas a capitalização de juros pactuada expressamente, a cobrança de taxa efetiva anual contratada e a contratação de seguro vinculada, desde que não compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DINIZ OBRAS DE ALVENARIA LTDA e VITOR DINIZ DA SILVA contra decisão proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0869617-46.2025.8.14.0301), ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que dos documentos que acompanham a petição inicial, a parte demandante comprovou a mora do devedor, sendo o caso de deferimento liminar do pedido, nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº. 911/69.

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado pela parte autora, para decretar a BUSCA E APREENSÃO do(s) veículo(s) mencionado(s) na petição inicial, cuja cópia deverá fazer parte integrante desta decisão/mandado.”

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão merece reforma pelos seguintes fundamentos: ausência de constituição válida em mora, em virtude da devolução da notificação extrajudicial pelos Correios com a indicação “ao remetente”, sem entrega ao devedor; invalidade do contrato eletrônico, diante da ausência de assinatura digital válida com certificação pela ICP-Brasil; abusividade de cláusulas contratuais.

Com base nessas alegações, requerem o provimento do recurso, com revogação da liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

2.1.

Da constituição da mora

A alegação de nulidade da notificação extrajudicial não prospera. Consta dos autos que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo posteriormente devolvida com a anotação “não existe o número”.

Nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, a constituição da mora, para fins de ação de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, não exige a efetiva entrega ou o recebimento da notificação extrajudicial, bastando que esta seja enviada ao endereço contratualmente pactuado, ainda que não recepcionada pelo devedor:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros” (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, julgado em 09/08/2023).

Portanto, a mora restou regularmente constituída, não havendo nulidade a ser reconhecida nesse aspecto.

2.2.

Da validade do contrato eletrônico

A parte agravante sustenta que o contrato anexado não possui validade jurídica, por conter assinatura digitalizada ou escaneada, sem certificação pela ICP-Brasil.

O art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 dispõe que a autoria e integridade de documentos em forma eletrônica podem ser presumidas ainda que não amparadas por certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, desde que não haja prova em sentido contrário:

“A declaração de vontade constante de documento eletrônico é presumida verdadeira com relação ao signatário, cabendo prova em contrário.”

Neste ponto, a jurisprudência do STJ também já reconheceu a validade de contratos eletrônicos assinados por meios distintos da certificação digital ICP-Brasil, desde que não infirmados por prova técnica robusta. Inexistente a demonstração de fraude ou irregularidade formal, prevalece a presunção de veracidade do documento eletrônico.

2.3.

Da suposta abusividade contratual

A análise das cláusulas apontadas como abusivas não revela, neste momento processual, qualquer flagrante ilegalidade que justifique o afastamento da eficácia do contrato ou da liminar concedida.

Quanto à capitalização de juros, nos contratos bancários celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é permitida a capitalização inferior ao período anual, desde que pactuada expressamente – o que se observa no presente caso, conforme previsão contratual.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No tocante à alegada venda casada de seguro, não há nos autos qualquer prova de coação ou de ausência de opção real de contratação dissociada. A contratação de seguros atrelada a financiamentos, por si só, não caracteriza ilegalidade, salvo prova de sua imposição, o que não restou demonstrado.

Por fim, a alegação de cobrança de juros moratórios superiores ao limite legal (1% ao mês) não encontra amparo legal, uma vez que esse percentual não se aplica indistintamente aos contratos bancários, especialmente em se tratando de operações pactuadas livremente entre as partes, com base no princípio da autonomia da vontade (art. 421 do Código Civil) e nos parâmetros da Lei da Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004).

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2025